Tribunal: TJES
Processo: 5010156-60.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010156-60.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCIANO FERNANDES DA SILVA

AGRAVADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CONFIRMAM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
REMUNERAÇÃO DE UM SALÁRIO-MÍNIMO
. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Consoante jurisprudencial do STJ (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.404.526/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 28/8/2019.), admite-se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça apenas quando explicitadas as fundadas razões e elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício.

2.
O agravante demonstrou que é auxiliar de manutenção, recebendo como remuneração só salário líquido de 1.382,58 (mil trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta de oito centavos), conforme contracheque de ID nº 23186856 juntado em conjunto com a peça inicial. Observa-se que o valor aproximado de R$ 3.035,69 (três mil, trinta e cinco reais e sessenta e nove centavos) de custas processuais iniciais representa mais que o dobro de seu salário regular.

3.
O Magistrado de primeira instância, sem nenhuma justifica a pôr em xeque a declaração de hipossuficiência do agravante e o documento que comprova sua renda mensal, determinou que o autor apresentasse comprovação da alegada miserabilidade, em violação ao comando do §3º do art. 99 do CPC, o qual dispõe: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

4.

Nesta senda, à luz da presunção de veracidade da declaração prestada pelo Agravante, bem como diante da inexistência de elementos que infirmem, categoricamente, a hipossuficiência alegada, tenho que deve ser deferida a
G
ratuidade da
J
ustiça postulada na ação judicial de origem.

5.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5010156-60.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCIANO FERNANDES DA SILVA

AGRAVADO: FUNDACAO RENOVA, SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA.

Advogados do(a) AGRAVANTE: VITOR PALHEIROS VIANA - ES32005-A, CARLOS GOMES MAGALHAES JUNIOR - ES14277-A

Advogado do(a) AGRAVADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112-A
Advogado do(a) AGRAVADO: RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARAES - ES8544-A
Advogado do(a) AGRAVADO: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - ES12288-A

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
recurso de
agravo de instrumento interposto por
MARCIANO FERNANDES DA SILVA
contra a decisão proferida pelo
Juízo da
1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões
de Aracruz
que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais
e Morais
que movem em face de
FUNDA
ÇÃ
O RENOVA, SAMARCO MINERA
ÇÃ
O S.A., VALE S.A.
e
BHP BILLITON BRASIL LTDA.
, indeferiu o pedido de Gratuidade da Justiça e determinou o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 e do artigo 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil.

O agravante afirma, em suas razões recursais, resumidamente, que “
o requerente demonstrou sua hipossuficiência, juntando nos autos cópia de seus extratos bancários, CPTS e contracheques, restando claro que perfaz o recebimento de remuneração mensal já com os devidos descontos no importe de R$ 1.382,58 (um mil trezentos e oitenta e dois

reais e cinquenta e oito centavos). O cálculo das custas processais gira em torno de R$ 3.035,69 (três mil, trinta e cinco reais e sessenta e nove centavos).
” e que
“as custas correspondem a mais de 02 (duas) vezes a remuneração mensal do requerente, que recebe um pouco a mais que um salário-mínimo”.

Com base nesses argumentos e com fulcro no art. 1.019, inciso I, do CPC, pede seja deferido o benefício da Justiça Gratuita.

Contrarrazões apresentadas pelos agravados BHP BILLITON BRASIL LTDA, VALE S.A e FUNDAÇÃO RENOVA nos IDs nºs 7258895, 7505464 e 8118097,
respectivamente,
em que pedem o desprovimento recursal.

Pois bem.
O presente recurso foi interposto apenas para fins de análise de concessão do beneplácito da Gratuidade da Justiça.

A

Justiça
Gr
atuita deve ser concedida a quem, de fato, comprovar que não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes (art. 98 CPC).

Na origem, o magistrado
a quo
indeferiu o pedido de Gratuidade da Justiça, pois entendeu que foi oportunizado
à parte autora
“a comprovação da alegada miserabilidade, consubstanciada em documentos ou outro meio hábil, mas não se desincumbiu do ônus”
(ID nº 29905666)
.

Ocorre que, c
onsoante
a jurisprudência
do STJ (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.404.526/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 28/8/2019.), admite-se o indeferimento do pedido de
G
ratuidade da
J
ustiça
apenas quando explicitadas as fundadas razões e elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício.

N
o caso dos autos,

o agravante
demonstr
ou
que
é
auxiliar de manutenção
,
recebendo como remuneração só salário líquido de 1.382,58 (mil trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta de oito centavos)
,
conforme contracheque de ID nº 23186856 juntado em conjunto com a peça inicial
.

Observa-se que o

valor aproximado de R$ 3.035,69 (três mil, trinta e cinco reais e sessenta e nove centavos)
de custas processuais iniciais representa mais que o dobro de seu salário regular.

O
Magistrado de primeira instância, sem nenhuma justifica a pôr em xeque a declaração de hipossuficiência do agravante
e o documento que comprova sua renda mensal
, determinou que o autor apresentasse comprovação da alegada miserabilidade, em violação ao comando do §3º do art. 99 do CPC, o qual dispõe: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

A propósito, cito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. 1. – O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme disposto no §3º do artigo 99 do CPC.
2. – A concessão da gratuidade da justiça a pessoa física depende tão-somente, em princípio, de declaração, nos termos da lei, de que não possui meios para arcar com as despesas do processo. 3. – A pretendente do benefício da gratuidade da justiça não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que a impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família.
4. – Recurso provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000208-02.2020.8.08.0000 Terceira Câmara Cível – Relator Des. Dair José Bregunce de Oliveira – DJ 25/09/2020).

É possível e até salutar a investigação das condições financeiras da pessoa natural pelo Magistrado, mas apenas quando há indícios nos autos de que a parte detém condições de arcar com as despesas do processo.

Ocorre que,
no caso dos autos,

como visto,
não havia –
tampouco fora explicitado pelo Juízo a quo –
o menor indício ou elemento a subsidiar eventual questionamento sobre a declaraç
ão
do agravante.

Nesta senda, à luz da presunção de veracidade da declaração prestada pelo
a
gravante, bem como diante da inexistência de elementos que infirmem, categoricamente, a hipossuficiência alegada, tenho que deve ser deferida a
G
ratuidade da
J
ustiça postulada na ação judicial de origem.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO,
para reformar a decisão agravada, a fim de conceder a Gratuidade da Justiça em favor
do agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a decisão agravada, a fim de conceder a Gratuidade da Justiça em favor
do agravante.